Tribunal: TJDFT
Processo: 0738243-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Processo : 0738243-63.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 207812527 dos autos originários n. 0727181-28.2021.8.07.0001) proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de extinção do feito em relação à coexequente agravada MÔNICA, apresentado pelo executado, aqui agravante. No ponto, fundamentou o juízo singular: O executado alega que a exequente, Mônica, não possui mais nenhum valor a receber. Afirma que o montante da execução atualizado para julho de 2024 é de R$ 19.497.791,23, dos quais Mônica faz jus a 15%, equivalente a R$ 2.924.668,68. No entanto, sustenta que a exequente já recebeu R$ 7.152.047,87, valor superior ao que lhe era devido, sem comprovar qualquer repasse à Yolanda. Diante disso, requer a extinção do feito em relação à segunda exequente e pleiteiam a manutenção da suspensão do feito. Sem razão ao devedor. Conforme se analisa dos autos, a presente Ação de Execução decorre da sub-rogação do crédito que Luiz Maria de Ávila Duarte detém contra o executado José Calazans da Rocha. Essa sub-rogação foi viabilizada porque Luiz Maria deve às exequentes a quantia atualizada de R$ 83.999.250,74, a qual está sendo executada no cumprimento de sentença no processo no 0703864-58.2018.8.07.0016. Desse montante, cabe à Mônica, como parte credora naquela execução, o valor de R$ 17.589.443,11, conforme indicado na petição e planilha anexadas. Entretanto, importante destacar que, apenas cabe a Mônica o percentual de 15% sobre o valor da dívida, mantendo-se a devida proporção em relação aos seus honorários. Diante disso, em que pese existir um direito de crédito superior a dezessete milhões de reais, deve-se observar também a limitação de 15% sobre o valor devido nestes autos. Conforme se extrai da planilha apresentada no ID 187062007, o valor adimplido até o mês de fevereiro de 2024 perfazia o montante de R$ 4.515.530,35. Ainda, nos termos do ID 187062005, o saldo atualizado na mesma época era de R$ 22.263.295,48. De todo valor recebido nestes autos, deve-se presumir que 15% remanesceu com a advogada e o 85% foi repassado a sua cliente, de modo que se vê-se que não houve quitação do débito, nem perante o Espólio de Yolanda, nem perante a autora Mônica. Eventual ausência ou deficiência de prestação de contas não pode ser objeto da presente execução, mas se o caso, deve ser suscitado em ação própria, pela parte legítima. Tem-se, portanto, que ainda não houve a satisfação integral do débito da autora Mônica. Conclui-se que não há que se falar em extinção do feito em relação à segunda exequente. O agravante narra que “o crédito executado na origem foi originado da sub-rogação de crédito estipulada nos autos de dois cumprimentos de sentença iniciados após decisões prolatadas na ação de sobrepartilha movida por Yolanda Guimarães Martins Duarte (‘Yolanda’) em face de Luiz Maria de Ávila Duarte (‘Luiz Maria’), seu ex-marido, oportunidade em que a Agravada, Mônica, atuou como advogada de Yolanda”. Explica que, “no âmbito da ação de sobrepartilha, após a prolação da sentença, teve início o Cumprimento de Sentença no 0001593-54.2017.8.07.0016 (‘Primeiro Cumprimento de Sentença’), no qual se buscava o adimplemento da parte incontroversa da partilha de bens e em que constava apenas Yolanda como credora, visto que Mônica ajuizou, em apartado, o cumprimento de sentença no 0701120-90.2018.8.07.0016 especificamente para cobrança de seus honorários advocatícios”. Informa que, posteriormente, “teve início o Cumprimento de Sentença no 0703864-58.2018.8.07.0016 (‘Segundo Cumprimento de Sentença’), no qual se busca o adimplemento da parte que permaneceu em debate em sede de apelação, correspondente à parcela controversa da ação de sobrepartilha”, tendo por objeto a obrigação principal e os honorários sucumbenciais devidos à agravada Mônica, no percentual de 15% do montante proporcional do crédito. Descreve sobre a sub-rogação de parte do crédito ocorrida no âmbito do primeiro cumprimento de sentença, por contrato de compra e venda de ações e outras avenças, celebrado entre o agravante e Luiz Maria, ex-marido de Yolanda, que, com a suspensão dos pagamentos, deu início à execução n. 0710406-24.2020.8.07.0016 (“Primeira Execução contra Calazans”). Acrescenta que, após o vencimento de outras parcelas, as credoras Mônica e Yolanda requereram, no âmbito do segundo cumprimento de sentença, a sub-rogação da parte remanescente do crédito, em relação ao qual deu-se início à execução de origem (“Segunda Execução contra Calazans”). Alega que, embora não ocupe posição de credora na primeira execução, “Mônica levantou todos os montantes/bens de Calazans penhorados/oferecidos à penhora, sem que, contudo, fosse juntada a comprovação de repasse de qualquer valor para a credora Yolanda”. Diz que o valor da segunda execução (autos originários) atualizado para julho/2024 é de R$ 19.497.791,23; por isso, o crédito pertencente à Mônica é de R$ 2.924.668,68. Sustenta que nada mais é devido à Mônica, pois já recebeu R$ 7.152.047,87, “sem comprovar o repasse para Yolanda”. Registra que a execução originária “se refere às 20 últimas parcelas do Contrato, com alegados vencimentos de 10.11.2019 a 10.6.2021, originados da sub-rogação ocorrida no Cumprimento de Sentença no 0703864-58.2018.8.07.0016, o que corresponderia ao montante de R$ 13.292.686,09”. Argumenta que a decisão agravada não examinou os cálculos apresentados pelo agravante “que comprovam inequivocamente que o valor devido a Mônica já ultrapassou a quantia que ela deveria receber nesta execução, bem como deixou de considerar que a própria Mônica confessadamente afirmou ter levantado valor de R$ 3.863.103,11 na sua petição ID 209069257”. Afirma que “o percentual de 15% sobre o valor referente ao Cumprimento de Sentença no 0703864-58.2018.8.07.0016 não tem o condão de repercutir no valor perquirido no âmbito desta ação”, pois o agravante não é devedor naqueles autos. Aduz que os valores indicados por Mônica em sua planilha não refletem a realidade dos fatos e o valor que lhe é devido, havendo extrapolação do título exequendo. Observa que a agravada “confessa ter levantado um total de R$ R$ 3.863.103,11, dos quais reteve, para si, o valor de R$ 2.103.334,91 e que repassou para Yolanda o valor de R$ 1.759.768,20”. Diz que não prospera a justificativa da agravada “de que tal montante a mais foi levantado a título de honorários sucumbenciais e de honorários contratuais”. Frisa que “há mais de um advogado que atuou pela parte exequente, de forma que seria devido a Mônica tão somente um valor parcial a título desses honorários sucumbenciais da Execução”. Ainda, considera que o valor retido pela agravada “não pode ser considerado como valor de honorários sucumbenciais de execução, na medida em que sequer houve a fixação desse valor” pelo juízo singular. Declara que o ônus de impugnar os cálculos do executado é da agravada. Ressalta o interesse do agravante em saber o quanto a agravada já recebeu, comprovadamente, tendo em vista a relação jurídico-processual entre as partes. Conclui afirmando estarem configuradas hipóteses de excesso de execução, devendo o feito ser extinto em relação à agravada (Mônica), pois “tudo leva a crer, a partir de suas próprias afirmações, que a dívida de Mônica em face de Calazans já pode estar efetivamente quitada”. Subsidiariamente, defende a suspensão da execução até o julgamento da ação de prestação de contas que corre contra a agravada, “com vistas justamente a apurar os valores retidos por Mônica ao longo dos anos em que patrocinou os interesses de Yolanda nesta e em outras ações”. Ainda, porque o acordo de suspensão dos autos realizado com o credor principal deve atingir o crédito acessório da agravada, Mônica. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão nos termos indicados. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada neste agravo de instrumento não tratou do pedido subsidiário de suspensão da execução, por prejudicialidade externa, para aguardar o julgamento da ação de exigir contas proposta pelas herdeiras de Yolanda contra a agravada (Mônica). Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Conforme pontuado na decisão atacada e informado pelo próprio agravante, a execução originária, na qual foi tirada a decisão objeto deste recurso, decorre da sub-rogação de crédito que Luiz Maria de Ávila Duarte possui em face do executado e aqui agravante José Calazans da Rocha (id. 99765318 na origem). Essa sub-rogação se deu em razão do cumprimento de sentença n. 0703864-58.2018.8.07.0016, então, requerido por YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE e MONICA PONTE SOARES (agravada) contra LUIZ MARIA DE AVILA DUARTE, no qual as exequentes cobram deste a quantia, atualizada até abril de 2024, de R$ 83.999.250,74 (id. 204558980 – p. 3/5 na origem). Consta que, desse valor, cabe à Mônica R$ 17.589.443,11, correspondentes a seus honorários. Necessário esclarecer que, no referido cumprimento de sentença n. 0703864-58.2018.8.07.0016, as exequentes (Yolanda e Mônica) cumularam a cobrança da obrigação principal e dos honorários sucumbenciais fixados no título judicial em favor de Mônica, no percentual de 15% sobre o valor da condenação (obrigação principal). Todavia, como a execução na origem está fundada na sub-rogação, o crédito das exequentes deve observar o limite do crédito sub-rogado (art. 349 do CC), sendo razoável também observar a proporcionalidade do crédito cabível a cada credor que, no caso da agravada, é de 15% do valor da dívida. Dito isso, cumpre registrar que a execução foi recebida em 09/08/2021 (id. 99765318 na origem), instruída com planilha atualizada do débito, à época, de R$ 12.919.586,11 (id. 99838374 na origem). Infere-se dos autos originários que, citado, o executado-agravante opôs os embargos à execução n. 0739562-68.2021.8.07.0001, ainda não julgados, nos quais suscitou a incompetência do juízo, inexigibilidade do título executivo, condição suspensiva e excesso de execução. Em consulta aos aludidos embargos à execução, consta que foram recebidos sem efeito suspensivo e posteriormente suspensos para aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0702560-67.2021.8.07.0000, interposto de decisão que, nos embargos do devedor n. 0727656-70.2020.8.07.0016, opostos contra a execução n. 0710406-24.2020.8.07.0016 (de Yolanda contra o aqui agravante), rejeitou a preliminar de incompetência do juízo a quo. Foi dado provimento a esse agravo apenas para determinar redistribuição da execução e dos respectivos embargos a uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Do acórdão, foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal; interposto agravo em recurso especial, o STJ negou provimento ao recurso especial. Rejeitados liminarmente os embargos de divergência em recurso especial, foi interposto agravo interno, mas, em razão da morte de Yolanda, a Corte Superior suspendeu o julgamento e baixou os autos à origem para que se promova a habilitação e a regularização da representação processual da falecida. Esse registro foi necessário, tendo em vista que, em certa medida, o agravante devolve neste recurso matérias próprias de embargos à execução que, inclusive, foram opostos. Sucede que, não tendo sido concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, a princípio, o executado não pode se valer, no curso da execução, de matérias que deveriam ou que foram submetidas a julgamento nos embargos. No caso, o agravante se vale de planilhas por ele elaboradas (id. 203973725 e 203973729 na origem) para sustentar quitação do débito e excesso de execução. Todavia, além de impugnar os cálculos elaborados pelo agravante, a agravada juntou planilha anteriormente, dando conta de que o débito atualizado até março de 2024 (sem inclusão de honorários advocatícios da execução) seria de R$ 20.239.359,53 (id. 187062005 na origem) e teriam sido pagos R$ 4.515.503,35 (id. 187062007 na origem). Partindo-se dessas premissas e considerando razoável presumir-se que, dos valores levantados, a agravada reteve para si apenas os 15% que lhe são devidos, não há prova contundente de que já houve quitação do crédito de Mônica, mesmo admitindo-se ter recebido o valor de R$ 2.103.334,91. A propósito, como consignado na decisão agravada, eventual prestação de contas dos valores levantados pela agravada deve ser requerido pela parte interessada e, para isso, é necessário uso da via processual adequada, não podendo ocorrer nos próprios autos da execução, como quer o agravante. Nesse contexto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Com efeito, sequer é crível que, caso a execução prossiga, o agravante “não poderá reaver o valor para seguir com o custeio de suas necessidades e de sua família”. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator